Tribunal: TJES
Processo: 5006933-65.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006933-65.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO FERNANDES NUNES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006933-65.2025.8.08.0021

Origem
:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO
:
SERGIO FERNANDES NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, in verbis: “
[...] Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela parte Requerente alegando ter sido vítima do "golpe da troca de cartão" (card swap scam) nas imediações do Allianz Parque, em São Paulo, resultando em diversas transações não autorizadas que totalizaram R$ 8.099,69. O autor registrou Boletim de Ocorrência (nº FU2585-1/2025 – ID 72731639) e tentou a resolução administrativa sem sucesso. Assim, o Requerente pleiteia a devolução dos valores indevidamente debitados, totalizando R$ 8.099,69, além da condenação do Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de Indenização por danos morais. [...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas transações fraudulentas realizadas após a troca do cartão da vítima por terceiro; e (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo autor transborda o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça contestatória, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Sabe-se que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é de natureza objetiva, fundada no risco do empreendimento, configurando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

7.
Embora a parte ré afirme que as transações foram realizadas mediante uso de chip e senha, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, sobretudo diante da dinâmica do golpe narrado, no qual a vítima é induzida a erro por terceiro que se vale de artifícios para capturar seus dados e substituir o cartão.
Além disso, o sistema de monitoramento de segurança da instituição deve ser capaz de identificar e bloquear operações que fogem ao perfil de consumo do cliente (compras de alto valor em sequência em estabelecimentos desconhecidos), o que não ocorreu na hipótese.

8.
Dessa forma
, não há nos autos prova robusta de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sendo certo que o evento danoso está inserido no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, caracterizando fortuito interno. Acerto do ato sentencial.

9.
Por todo o exposto, o dano moral está configurado, vez que a situação vivida pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, motivo pelo qual mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00).

IV. DISPOSITIVO
10
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)